Tribunal: TJSP
Processo: 7000620-05.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000620-05.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXSSANDRO
ANDRADE PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000620-05.2019.8.26.0590 -Voto no 11.663
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
7 0 0 0 6 2 0 - 0 5 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 9 0
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o : A l e x s s a n d r o A n d r a d e P r a d o
O r i g e m : S ã o V i c e n t e
VOTO No 11.663
Agravo em execução penal. Recurso interposto pelo
Ministério Público. Progressão ao regime semiaberto.
Pretendida
cassação
do
benefício.
Alegações
superadas. Superveniente prática de falta disciplinar
grave
pelo agravado, acarretando a suspensão
cautelar do benefício. Agravo prejudicado.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe agravo em execução
penal em face da r. decisão reproduzida a fls. 42/45, proferida em
18/10/2019, que favoreceu o agravado ALEXSSANDRO ANDRADE
PRADO com a progressão ao regime semiaberto.
Alega, em preliminar, a nulidade da r. decisão impugnada,
por ter se baseado em exame criminológico contraditório e inconclusivo
realizado somente por psicólogos e assistentes sociais da unidade prisional,
em afronta ao art. 7o da LEP, que exige a participação de médico
psiquiatra. No mérito, defende o não preenchimento do pressuposto
subjetivo do benefício. Argumenta, dentre outras ponderações, que os
laudos confeccionados não esclareceram o “potencial criminógeno” que o
sentenciado ostenta, não apresentando previsões sobre seu comportamento
futuro em ambientes diversos do cárcere. Enfatiza ainda a gravidade e
número de crimes cometidos, a personalidade desajustada e a longa pena
por cumprir do agravado.
Pugna pela anulação da r. decisão ou a cassação do
benefício, ficando sua concessão condicionada à submissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000620-05.2019.8.26.0590 -Voto no 11.663
3 V
sentenciado ao exame criminológico completo junto ao IMESC (fls.
49/59).
Processado e respondido o recurso (fls. 62/68vo), em seguida
a r. decisão hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (fls.
69).
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo provimento do agravo (fls. 72/75).
É o relatório.
2) O presente recurso está prejudicado.
Conforme informações acostadas a fls. 79/79vo e 81vo,
durante a tramitação do recurso o agravado ALEXSSANDRO evadiu-se do
sistema prisional, razão pela qual foi determinada pelo Juízo de Primeiro
Grau, em 22/5/2020, a sustação cautelar do regime semiaberto.
Por
conseguinte,
foi
o
sentenciado
recapturado
e
encaminhado ao regime fechado.
Sendo assim, esvaziou-se a pretensão deduzida no presente
recurso.
Neste sentido:
“Agravo em execução penal. Deferimento de progressão de regime
semiaberto. Insurgência do Ministério Público. Fato superveniente (evasão).
Prognóstico de sustação cautelar do benefício. Recurso prejudicado” (TJSP,
agravo em execução no 0062287-14.2014.8.26.0000, 2a Câmara Criminal,
rel. Des. Almeida Sampaio, 15/12/2014).
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o agravo em execução
penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator